Tribunal: TJDFT
Processo: 0750720-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0750720-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: DIVA ALVES CARVALHO Agravada: ESCOLA DAS NACOES CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada, DIVA ALVES CARVALHO, em face da decisão que, em execução de título extrajudicial proposta por ESCOLA DAS NACOES CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA, deferiu o pedido de penhora de 10% sobre o seu salário. A agravante alega que a verba salarial é, em regra, impenhorável; aduz que a penhora de seu salário, ainda que parcial, comprometerá a sua subsistência, ofendendo o princípio da dignidade da pessoa humana e seu mínimo existencial. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para obstar a penhora parcial de seu salário. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, verifico a inexistência dos requisitos legais para deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo. Conforme entendimento jurisprudencial que tem se firmado nesta Eg. 6a Turma Cível do TJDFT, a impenhorabilidade da verba salarial não deve ser compreendida como de caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, desde que em percentual que não afete o mínimo existencial da parte devedora. Em análise aos documentos acostados aos autos, a agravante, que trabalha como Assessora de Gestão e Acompanhamento, na empresa Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), recebe remuneração bruta mensal de R$16.030,46, a qual, após descontos em folha de pagamento, resulta na renda líquida de aproximadamente R$8.000,00 (ID 78502292, 78502293 e 78502294), além de rendimentos provenientes da Previdência Social no total anual de quase R$100.000,00 (ID 239451703 dos autos na origem). Tal valor comporta penhora parcial, sem que seja inviabilizada a subsistência da agravante, restando quantia razoável para a manutenção das despesas mensais. Nesse sentido: “Depois de realizadas pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes à devedora, procede a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. (Acórdão 2056499, 0732214-60.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 28/10/2025.) "A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a mitigação da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que observada a preservação do mínimo existencial e da dignidade do devedor e de sua família. No caso concreto, constatada a frustração de outros meios executórios e a existência de remuneração líquida compatível, reputa-se adequada a penhora de 10% do salário, valor proporcional que não compromete a subsistência do devedor. A medida assegura equilíbrio entre a efetividade da execução e a proteção da dignidade do executado, conforme precedentes do STJ (EREsp 1.582.475/MG, AgInt no REsp 1.916.216/DF) e desta Corte. “1. Admite-se a penhora de percentual da remuneração líquida do devedor para satisfação de dívida não alimentar, desde que demonstrada a frustração de outros meios executórios e preservado o mínimo existencial.” (Acórdão 2054561, 0728090-34.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Desembargador ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Relator